Tribunal: STF
Processo: RE 86212
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO QUANDO A MORA, EM MATÉRIA DE LOCAÇÃO, E
PURGADA EM JUÍZO.
EM FACE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO
DOS HONORARIOS DE ADVOGADO EM CASOS, COMO O PRESENTE, EM QUE NÃO HÁ
CONDENAÇÃO, E O DO PARAGRAFO 4 DO ART. 20, E, PORTANTO, A APRECIAÇÃO
EQUITATIVA DO JUIZ,ATENDIDAS AS NORMAS DAS LETRAS "A" E "C" DO
PARAGRAFO 3 DO MESMO DISPOSITIVO. NÃO ESTA, PORTANTO, O JUIZ
ADSTRITO A UMA DETERMINADA BASE DE CALCULO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.